Tribunal: TJDFT
Processo: 0749143-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749143-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A, HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A. e HOSPITAL ANCHIETA LTDA, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0725090-39.2024.8.07.0007, movido em desfavor de INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA. No agravo, a parte requerida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pleiteia o reconhecimento da ilegitimidade passiva e ativa e, no mérito, pugna pela revogação da tutela de urgência concedida ao agravado, para que possam retomar suas atividades sem o entrave da exclusividade, que consideram indevida e incompatível com o cenário contratual atual. A decisão de ID 66447052 deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Contra referida decisão o agravado interpôs agravo interno requerendo a reconsideração da decisão impugnada, bem assim a revogação do efeito suspensivo a fim de se restabelecer a decisão de primeiro grau (ID 67365833). Conforme certidão de ID 67896829, as partes foram intimadas acerca da inclusão dos autos em pauta de julgamento para o dia 12 de fevereiro de 2025 (Quarta-feira) a partir das 13h30, tem início a 4a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 12/02 até 19/02). Sobreveio petição do agravado pela desistência do recurso de agravo interno, nos seguintes termos (ID 68108643): “INSTITUTO DO CORAÇÃO DE TAGUATINGA LTDA. (ICTCOR), devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, por seus advogados abaixo assinados, a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 988 do Código de Processo Civil, requerer a desistência do recurso de Agravo Interno interposto pelo Instituto.” HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de agravo interno. Aguarde-se julgamento do recurso de agravo de instrumento (4a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 12/02 até 19/02). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2025 15:49:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador